Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004596-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), THAISA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 038.472.551-18 (PACIENTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (IMPETRANTE), MARIANA PEREIRA PINHEIRO - CPF: 022.147.571-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT DA LEI 12.850/13) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, § 4º DA LEI 9.613/98).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, DE FORMA IRREFUTÁVEL, DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AÇÃO PENAL EM QUE SE APURA CONDUTAS DELITIVAS, EM TESE, PRATICADAS POR FAMILIARES OU PESSOAS LIGADAS AO ESCALÃO MÁXIMO DO “COMANDO VERMELHO”, CUJA DENÚNCIA DIVIDIU OS SUPOSTOS INTEGRANTES EM NÚCLEOS PARA FACILITAR A DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO DOS CORRÉUS COM CADA UM DOS LÍDERES.
ORDEM DENEGADA.

1.

“No caso, a denúncia foi separada por núcleos específicos, vinculados aos familiares de cada um dos supostos “cabeças” da organização criminosa denominada Comando Vermelho, quais sejam: núcleo 1 – Sandro Silva Rabelo; núcleo 2 – Luiz Fagner Gomes Santos; núcleo 3 – Fábio Júnior Batista Pires [encabeçado por seu sobrinho Everton Danilo Jesus Batista]; e núcleo 4 – Leonardo dos Santos Pires. Embora conste no tópico inicial da denúncia que “em data não especificada, mas sabendo-se que ocorre há mais de 4 (quatro) anos, nesta capital, os denunciados Sandro Silva Rabelo, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, Diana Alves Ribeiro e Luiz Fagner Gomes Santos promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso” (sic), verifica-se que Rafael Gomes dos Santos e Everton Danilo Jesus Batista também foram denunciados por integrar organização criminosa. Nesse quadro, em que pese a assertiva segundo a qual a conduta seria atípica, uma vez que não comprovado o vínculo de 4 (quatro) agentes, de modo a caracterizar o crime de organização criminosa, certo é que 6 (seis) réus foram denunciados por integrarem o grupo criminoso. Ademais, verifica-se que a ação penal em questão é objeto justamente da apuração de condutas delitivas, em tese, praticadas por familiares e pessoas ligadas aos integrantes do “escalão máximo” da organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo a peça acusatória sido dividida em núcleos para facilitar a demonstração do vínculo de cada um dos réus com as supostas lideranças. Em outras palavras, o fato de não ter sido demonstrado na denúncia o vínculo entre a paciente e o corréu Luiz Fagner não induz o trancamento da ação penal, pois sua participação está retratada no núcleo 1, que denota sua ligação com o líder Sandro Silva Rabelo e não com o núcleo 2, o qual o referido corréu faz parte. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para processamento da ação penal. Isso porque, a denúncia demonstrou objetivamente a conexão entre a paciente e o grupo criminoso, de modo que se afigura prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria, a permitir o exercício do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, a alegação defensiva supracitada deve ser examinada ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em ação de natureza mandamental, dependente de provas pré-constituídas, o exame verticalizado dos fatos e das provas (STJ, RHC 115.171/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.11.2019) (Parecer do Ministério Público, ID 207323197).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 204203683). Nesse sentido, extrai-se da impetração que a paciente foi denunciada pela suposta prática de integrar organização criminosa (art. 2º,
caput
da Lei 12.850/13) e por lavagem de capitais (art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98), consoante autos 1009952-08.2022.8.11.0042.

Assim, narra a defesa que
faltaria justa causa
para a ação penal, em razão da denúncia formulada elencar que outro corréu teria vínculo com a beneficiária, quando, em verdade, não teria, evidenciando teratologia da acusação de integrar organização criminosa com menos de 04 (quatro) agentes. Não obstante, indica que seria necessário proceder com o
trancamento do processo criminal
em razão da patente
absolvição sumária
, pois o fato narrado na inicial acusatória
não constituiria crime
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para suspender o trâmite do processo criminal. Ademais, no mérito, requer o trancamento da ação penal por falta de justa causa.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 204928696), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 206669177). Após, manifestação defensiva apontando contradição entre a revogação da preventiva da paciente e o ato apontado como coator (ID 207118153) e parecer ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 207323197).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, para uma melhor análise das teses aventadas nesta ação mandamental, necessário compreender o que foi narrado na inicial acusatória. Nesse sentido, o compulsar dos autos (
1009952-08.2022.8.11.0042)
revela que a denúncia foi ofertada em 12 de abril de 2023 e recebida em 24 de abril de 2023, expondo, em suma, os seguintes fatos imputados à paciente (ID 204203684):

(...) Da Organização Criminosa. Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que ocorre há mais de 4 (quatro) anos, nesta capital, os denunciados Sandro Silva Rabelo, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, Diana Alves Ribeiro e Luiz Fagner Gomes Santos promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”. 2 – Da Lavagem de Dinheiro para Organização Criminosa. Consta ainda que, no período de 2018 até 2023, nesta capital, os denunciados Sandro Silva Rabelo, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, Diana Alves Ribeiro, Adriana Borges Souza Matta, Jusiley Borges Pinto, Elaine Cristina de Oliveira, Enzo Gabriel José de Oliveira, Irene Pinto Rabelo Holanda ou Uszko, Alessandra Rabelo Uszko, Laura Verônica Alves Souza, Luiz Fagner Gomes Santos, Juliana Sousa Amorim, Ana Kely Costa de Assis Carvalho, Flávia Pereira Mendonça, Júlio César Duarte Junior, Marcelo Augusto Gomes Pinto, Rafael Gomes dos Santos, Everton Danilo Jesus Batista, Wdson Henrique Correia Martinez, Karlla Conceição Araújo da Silva, Thiago Queiroz dos Santos, Adeilton de Amaral Tavares, Suelen Maria de Santana, Abraão Lincoln Santana Araújo, Robson José Pereira de Araújo, Leonardo dos Santos Pires, Talita Liandra Barbosa Matias dos Santos, Francielly Cristina de Godoy e Edvaldo Ricardo de Souza Almeida ocultaram e dissimularam a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, para organização criminosa. (...) Realizadas as investigações, concluiu-se que o denunciado Sandro Silva Rabelo exerce a função máxima dentro da organização criminosa Comando Vermelho, como Presidente da facção. Condenado a uma pena superior a 160 (cento e sessenta anos), Sandro exerce suas atividades de comando com o auxílio de sua atual esposa, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, integrante da organização na função de número “2”, como braço direito de Sandro. (...) O denunciado Sandro, com o auxílio da esposa Thaisa Souza, de sua genitora Irene Pinto Rabelo, da prima e irmã de consideração Alessandra Rabelo Uszko, da ex-esposa Laura verônica Alves Souza e da Advogada Diana Alves Ribeiro realizam a lavagem de dinheiro da Organização Criminosa. Segundo apurou-se, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo integra a organização criminosa ao lado de seu esposo, sendo uma pessoa respeitada pelos outros integrantes da organização. Assim, desenvolve suas atividades dentro do grupo com base nas determinações do denunciado Sandro, realizando auxílio social aos familiares dos presos e a lavagem de dinheiro oriundo dos crimes perpetrados pela organização, tais como roubos, furtos, extorsão, estelionatos OLX, tráfico de drogas, dentre outros. Nesse sentido, após a busca e apreensão na residência de Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, bem como o deferimento de quebra de sigilo de dados telefônicos, foi possível constatar que Thaisa utiliza em seu aparelho celular apreendido o nome de “Senhora Rabelo”. Constatou-se ainda que, no período de 19 dias (03/02/2023 a 22/03/2023), Thaisa realizou 26 ligações de voz e 119 ligações de vídeo para o numeral (65) 99926240, registrado como “Amor da Minha Vida”, usado por Sandro (relatório da Coordenadoria de Análise – CA – Relinfn.º042/2023/Gaeco – Os.7342 – Num. 114726477 – Pág. 36). Da extração realizada, foi possível observar que Thaisa sempre segue as determinações de Sandro, inclusive indicou, em uma de suas conversas por aplicativo de WhatsApp, sua localização enquanto transportava uma arma de fogo por determinação dele. Nessa conversa Sandro diz que está em seu banho de sol, na Penitenciária Central do Estado. Conforme Relatório de Informação 037/2022.OS_6916.06.CO- ORD.OP/GAECOMT (ID. 114723488 - Pág. 37), é possível visualizar imagens da entrega de cestas básicas realizada por Thaisa na residência de Lindinalva Rosa Pinho, genitora de Cleidiane Neves, presa por tráfico de drogas em 2016, após tentar entrar com drogas na Penitenciária Central do Estado para entregar ao seu cônjuge Wellington Oliveira Marques. Destaca-se que Thaisa fala sempre ao telefone antes de realizar as entregas, o que demonstra que assim o faz à mando de Sandro, líder máximo da organização criminosa. Reforçando tais doações, Higor, filho de Thaisa, em conversa por telefone (relatório técnico 027/2023 – 114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38), informa para uma amiga que tentará ajudar com a doação de sacolões, mas que precisa falar com seu pai (Sandro), pois é ele quem doa as cestas. Porém, demonstra o relatório que até aquele momento Higor não teria conseguido contato com seu pai e acreditava que ele teria perdido o celular dentro da PCE (114730084 - Pág. 29 a 114730084 - Pág. 38). Constatou-se ainda que Thaisa realiza a lavagem de dinheiro da ORCRIM, desenvolvendo funções ligadas à movimentação de vultosas quantias em espécie, ocultando e dissimulando a origem de bens. Assim, em que pese a ausência de vínculo empregatício e fonte de renda lícita conhecida compatível com o padrão vivido, Thaisa possui veículos de luxo, propriedades na zona rural e sempre residiu em moradias de alto padrão, efetuando os pagamentos sempre com dinheiro em espécie, contando sempre com o auxílio de terceiros para auxiliá-la na lavagem de dinheiro, como as denunciadas e advogadas Adriana Borges Souza da Matta e Diana Alves Ribeiro e ainda dos denunciados Jusiley Borges Pinto e Elaine Cristina de Oliveira. Os autos revelam que Thaisa desenvolve uma função social dentro grupo, além de realizar a lavagem de dinheiro adquirido com a prática de crimes graves no estado. Verifica-se ainda que Thaisa estava vivendo uma vida de luxo, andando com veículo de alto padrão e residindo em imóveis cujos aluguéis estão muito além daquilo que conseguiria provar ser capaz de arcar com sua capacidade financeira advinda de atividade lícita. No período de 2021 até a presente data, Thaisa adquiriu o veículo Fiat/Toro, cor azul, placas aparentes RAO1D83, bem como trocou o veículo por um Toyota/Hilux, cor vermelha, placas aparentes “RAU3J90”, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O relacionamento de Thaisa com pessoas envolvidas com a prática delitiva também se revela pelas visitas recebidas em sua residência. Nesse sentido, enquanto residente do condomínio “Brasil Beach Cuiabá Resort”, conforme será detalhado mais adiante, Thaisa autorizava a entrada e recebia várias pessoas envolvidas na prática de crimes, como Alcione Regina Pinheiro de Arruda, que responde a feito de porte de arma e é genitora de Keividy Aldrey Pinheiro de Souza, autor de crimes de roubo e furto; e Kevenny Felipe Pinheiro da Silva, autor de crimes de tráfico de drogas, roubo, associação criminosa e receptação. Ainda nesse contexto, Thaisa recebeu Fabiula Thais Corrêa da Silva, flagrada em dezembro 2019 levando 3 (três) aparelhos celulares em suas partes íntimas para o esposo, Marcelo Henrique Bezerra, segregado em SINOP, pela prática de crimes de roubo majorado. Outra visitante qualificada como permanente na portaria do prédio de Thaisa, era Lais de Souza Ferreira, convivente de Maiko de Oliveira Bezerra e genitora de João Gabriel Souza de Jesus, ambos indiciados pelo crime de roubo na empresa Aquaplus, em 28/03/2022. Registra-se que Maiko esteve segregado na PCE entre 2014 e 2016, e posteriormente, 2016 até 2020, período em que era visitado por Lais. Registra-se que as visitas à residência de Thaisa não cessaram, sendo cadastrado no sistema do condomínio Florais da Mata, Arlei Conceição Teodoro dos Santos, preso na PCE entre 2014 a 2022; e sua companheira Janaina Rossi de Amorim, vulgo Jana, com quem Thaisa mantêm contato frequente, inclusive por mensagens. (...).

Nesse sentido, a preliminar de ausência de justa causa, apresentada na resposta à acusação, foi afastada pela autoridade judiciária de forma fundamentada em 22 de janeiro de 2024, indicando que a denúncia explicou e apontou, satisfatoriamente, os motivos pelos quais a paciente integraria, em tese, a organização criminosa, em razão dos seus vínculos com os demais supostos integrantes. Assim, foi indeferido o pleito de absolvição sumária pretendido, forte nos seguintes argumentos, adotados
per relationem
:

(...) Malgrado os argumentos defensivos, ao ser ler a denúncia pode se notar, de plano, que houve uma
suficiente descrição dos fatos imputados, com pormenorizada individualização de condutas, explicando claramente a função de cada denunciado dentro da ORCRIM Comando Vermelho, inclusive com organograma gráfico da facção, dividindo-a em núcleos, para uma melhor visualização e discriminação das condutas de cada qual
. No primeiro núcleo descrito na inicial acusatória, o acusado SANDRO SILVA RABELO consta como sendo quem exerceria a função máxima de comando dentro da ORCRIM.
O acusado em destaque também realizava, segundo descrito na denúncia, lavagem de dinheiro juntamente e com auxílio da esposa THAISA SOUZA, de sua genitora IRENE PINTO RABELO, da prima e irmã de consideração ALESSANDRA RABELO USZKO, da ex-esposa LAURA VERÔNICA ALVES SOUZA e da Advogada DIANA ALVES RIBEIRO, com o fim de dissimular a origem ilícita dos valores adquiridos pelo lucro advindo de diversos crimes praticados pela facção Comando Vermelho
. Segundo o Ministério Público,
THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO integraria a organização criminosa ao lado de seu esposo SANDRO DA SILVA RABELO, desenvolvendo suas atividades dentro do grupo com base nas determinações do seu marido, realizando auxílio social aos familiares dos presos e a lavagem de dinheiro oriundo dos crimes perpetrados pela organização, tais como roubos, furtos, extorsão, estelionatos OLX, tráfico de drogas, dentre outros.
É explicitado na denúncia que, após a busca e apreensão na residência de THAISA SOUZA DE ALMEIDA SILVA RABELO, bem como o deferimento de quebra de sigilo de dados telefônicos, foi possível constatar que ela utiliza em seu aparelho celular apreendido o nome de “Senhora Rabelo”, sendo que no período de 19 dias (03/02/2023 a 22/03/2023), realizou 26 ligações de voz e 119 ligações de vídeo para o numeral (65) 99926240, registrado como “Amor da Minha Vida”, usado por Sandro (relatório da Coordenadoria de Análise – CA – Relinfn.º042/2023/Gaeco – Os.7342 – Num. 114726477 – Pág. 36). Por essa breve exposição de parte da denúncia, já se pode afirmar que há sim uma suficiente individualização das condutas, inclusive graficamente na pirâmide estrutural da facção, e com descrição da função de cada qual, sendo o acusado SANDRO, segundo a denúncia e as investigações, o seu principal líder. Por isso não há falar em inépcia da denúncia, mesmo porque, como já pacificado na jurisprudência pátria, a peça inaugural prescinde de maiores pormenores, os quais serão esclarecidos após a instrução criminal, bastando para tanto, a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, garantido, desse modo, o exercício da ampla defesa e do contraditório. Tudo isso ocorreu na hipótese dos autos. (...) Apesar de a defesa sustentar que não foi explicitada na denúncia a função de cada um dentro da ORCRIM, tem-se que desde o início da denúncia, o seu promotor signatário deixa claro o nome da ORCRIM da qual os acusados fariam parte, ou seja, a famigerada facção Comando Vermelho, assim como exemplificou alguns dos inúmeros crimes perpetrados pela organização, os quais geram lucros, posteriormente ocultados e dissimulados por meio de lavagem de dinheiro.
É necessário, por oportuno, dizer que, conquanto o Ministério Público ter dividido na denúncia a ORCRIM em núcleos de atuação, trata-se, por óbvio, de uma só facção, a qual se multiplica em células. Essas, consequentemente, observariam o mesmo regramento e praticariam condutas criminosas em prol de todo o Comando Vermelho, mesmo que, eventualmente, não se venham sequer se conhecerem, não sendo isso um impeditivo para configuração do delito, como é sabido
. Por esse motivo é descabida a tese de absolvição sumária quanto ao delito de ORCRIM, ao fundamento de que faltaria o número mínimo de integrantes para a caracterização do crime em questão. Isso porque, como se sabe, o Comando Vermelho é composto de diversos membros, espalhados por todo o país, sendo, inclusive, considerada umas das maiores organização criminosa do Brasil. Do mesmo modo, no que toca ao argumento de que o Ministério Público teria inserido o denunciado LUIZ somente para alcançar o número de 04 integrantes, não se sustenta por si só, sobretudo
porque existe indícios suficientes quanto à autoria delitiva.
Por tudo isto posto, REJEITO as preliminares de inépcia de denúncia. (...) Infere-se do resumo acima, que os fundamentos utilizados pela acusada THAISA SOUSA são idênticos ao do seu esposo SANDRO SILVA RABELO, motivo pelo qual deixo de tecer maiores considerações, e utilizo os mesmos fundamentos já expostos, com fim de também REJEITAR a preliminares suscitadas por sua defesa. (...).

Em verdade, o trancamento pretendido é medida excepcional, somente sendo admitida esta providência, na via eleita, quando houver inequívoca comprovação, de forma irrefutável, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Entretanto, na espécie, pelo menos por ora, não se verifica qualquer ilegalidade que possa ensejar o reconhecimento da pretensão deduzida na inicial, à míngua de qualquer demonstração nesse sentido, sob pena de se cercear eventual acusação pelo titular da ação penal, consoante trecho do parecer ministerial (ID 207323197), que adoto por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) No caso, a denúncia foi separada por núcleos específicos, vinculados aos familiares de cada um dos supostos “cabeças” da organização criminosa denominada Comando Vermelho, quais sejam: núcleo 1 – Sandro Silva Rabelo; núcleo 2 – Luiz Fagner Gomes Santos; núcleo 3 – Fábio Júnior Batista Pires [encabeçado por seu sobrinho Everton Danilo Jesus Batista]; e núcleo 4 – Leonardo dos Santos Pires. Embora conste no tópico inicial da denúncia que “em data não especificada, mas sabendo-se que ocorre há mais de 4 (quatro) anos, nesta capital, os denunciados Sandro Silva Rabelo, Thaisa Souza de Almeida Silva Rabelo, Diana Alves Ribeiro e Luiz Fagner Gomes Santos promovem e integram, pessoalmente, organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso” (sic), verifica-se que Rafael Gomes dos Santos e Everton Danilo Jesus Batista também foram denunciados por integrar organização criminosa.
Nesse quadro, em que pese a assertiva segundo a qual a conduta seria atípica, uma vez que não comprovado o vínculo de 4 (quatro) agentes, de modo a caracterizar o crime de organização criminosa,

certo é que 6 (seis) réus foram denunciados por integrarem o grupo criminoso. Ademais, verifica-se que a ação penal em questão é objeto justamente da

apuração de condutas delitivas, em tese, praticadas por familiares e pessoas ligadas aos integrantes do “escalão máximo” da organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo a peça acusatória sido dividida em núcleos para facilitar a demonstração do vínculo de cada um dos réus com as supostas lideranças. Em outras palavras, o fato de não ter sido demonstrado na denúncia o vínculo entre a paciente e o corréu Luiz Fagner não induz o trancamento da ação penal,

pois sua participação está retratada no núcleo 1, que denota sua ligação com o líder Sandro Silva Rabelo e não com o núcleo 2, o qual o referido corréu faz parte.
(...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para processamento da ação penal. Isso porque,
a denúncia demonstrou objetivamente a conexão entre a paciente e o grupo criminoso, de modo que se afigura prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria, a permitir o exercício do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa
. Nesse contexto, a alegação defensiva supracitada deve ser examinada ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em ação de natureza mandamental, dependente de provas pré-constituídas, o exame verticalizado dos fatos e das provas (STJ, RHC 115.171/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.11.2019).

Ademais, a inicial acusatória está de acordo com os requisitos legais, demonstrando a justa causa pela materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo de se falar em inépcia. Ao arremate, no rito sumaríssimo adotado pela defesa técnica não há como se proceder com a revaloração de fatos e provas, sob pena de se suprimir a competência do julgador singular natural, que deverá proceder com a tarefa analítica apresentada após encerramento da instrução e apresentação de alegações finais pelas partes:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo
(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento
.” Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024